Tribunal: CARF
Processo: 10340.721132/2021-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria Especial. Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664.335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à incidência de juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de exigências de impostos e contribuições decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721132/2021-12
ACÓRDÃO
2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao
recolhimento do adicional para financiamento do benefício da
aposentadoria especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c
art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL/EPI.
EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído”
acima dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI,
a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento
da Aposentadoria Especial. Hipótese em que se aplica entendimento
esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e
de julgado do pleno do STF no ARE 664.335, sessão 09/12/2014, em sede
de Repercussão Geral.
Fl. 13728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
2
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se
à incidência de juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de
exigências de impostos e contribuições decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
Fl. 13729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
3
A autuação (fls. 02-18) versa sobre ausência de declaração e recolhimento do
adicional à alíquota da contribuição do Seguro de Acidentes do Trabalho/SAT (art. 22, inciso II, da
Lei no 8.212/1991), veiculado nos arts. 57 e 58, da Lei no 8.213/1991, referente ao período de
01/2017 a 12/2017, incidente sobre a remuneração dos trabalhadores expostos ao agente físico
ruído acima de 85 dB(A). Exige-se crédito tributário no montante de R$ 46.673.274,80.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (fls.
13.541-13.563), argumentando em apertada síntese que:
i)
A autuação ignora o suporte fático em que se deu a decisão do STF no Tema
555 (ARE 664.335/SC), de 12/02/2015, especialmente em relação a dois
pontos: o primeiro quanto a regra de que não haverá direito à
aposentadoria especial no caso de adoção das medidas preventivas que
possam neutralizar ou amenizar a sujeição ao agente nocivo, e o segundo
quanto ao direito à aposentadoria especial ainda que com utilização do EPI
no caso do agente nocivo ruído acima dos limites legais, restando claro que
o acórdão apreciou temática de ordem previdenciária, cujo efeito sobre a
ordem tributária necessita de regulamentação.
ii)
Aduz que o lançamento impugnado representa aplicação retroativa de
critério jurídico novo, o que é vedado pelos arts. 142 e 146, do CTN. Isso,
porque à época dos fatos geradores (2017) vigorava a regra da dispensa da
contribuição, somente alterada em 2019, pela Instrução Normativa RFB n.
1.867, de 25 de janeiro de 2019, reconhecendo o fisco a não incidência do
adicional quando as empresas fornecessem equipamentos de proteção
individual capazes de neutralizar ou reduzir o agente lesivo a níveis legais de
tolerância, afastando a concessão de aposentadoria especial. Referido
critério jurídico foi adotado pela fiscalização no item 3.15 do relatório fiscal
que transcreve, e que não teria recolhido o adicional da contribuição ora
exigida, pautando-se exatamente na dispensa prevista no art. 293, da
Instrução Normativa RFB n.o 971/09, vigente a época dos fatos,
considerando ainda que os programas de proteção individual e coletivo da
empresa reduziam ou eliminavam os efeitos nocivos dos riscos ambientais
gerados em sua atividade industrial, conforme atestou a autoridade nos
itens 4.2 e 4.3 do relatório fiscal.
iii)
Aduz que agiu de boa-fé, seguindo os preceitos normativos vigentes da
própria Administração Pública, e que teria deixado de recolher o adicional
da contribuição previdenciária em razão de expressa dispensa normativa.
iv)
Alega que o tributo somente passou a ser devido com a publicação de duas
normas complementares editadas em 2019 pela Receita Federal do Brasil, a
Instrução Normativa RFB n. 1.867, de 25/01/2019, que alterou o artigo 293
da Instrução Normativa RFB n. 971/09 e o Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 02, de 18/09/2019, que “dispõe sobre a contribuição adicional para o
custeio da aposentadoria especial de que trata o art. 292 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009”. Referidos atos foram
Fl. 13730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
4
publicados em virtude da decisão do STF e para afastar a dispensa tributária
prevista no §2£', do art. 293, da Instrução Normativa RFB n£' 971, de
13/11/2009, e que somente a partir de 18/09/2019 a Receita Federal do
Brasil comunicou formalmente aos agentes tributários e aos contribuintes
seu novo entendimento, conforme disposto no artigo 1£' do ADI n£'
02/2019, não podendo haver cobrança retroativa.
v)
Argumenta que referidos atos tem natureza de normas complementares,
nos termos dos artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional/CTN e
jurisprudência do STJ que transcreve, não se incluindo nas normas
complementares à legislação tributária o julgado da Suprema Corte, não
autorizando a cobrança tributária, pois somente a partir das normativas de
2019 a contribuição passou a ser devida, autorizando cobranças para o
próximo exercício financeiro.
vi)
Aduz que a exigência em relação a períodos anteriores a 2019 viola
princípios gerais do sistema tributário, como os princípios da
irretroatividade e da legalidade, afetando a segurança jurídica, não restando
dúvidas que houve mudança do critério jurídico a partir dos normativos
publicados pela RFB em 2019.
vii)
Sustenta que não recolhia o adicional de GILRAT, pois fornecia aos
empregados expostos os equipamentos de proteção individual que eram
eficientes na redução da intensidade do agente nocivo ruído, conforme
demonstrado nos LTCAT apresentados, agindo de acordo com o
entendimento da RFB e INSS vigente à época.
viii)
Sustenta violação ao artigo 24 do Decreto-Lei n. 4.657/42 (LINDB) e ao
princípio da segurança jurídica, pois a Receita Federal do Brasil exige a
contribuição do adicional do ano de 2017, retroagindo em dois anos seu
novo entendimento, sendo vedado que se declarem inválidas situações
plenamente constituídas com base em orientação anterior, como ocorreu no
caso com a aplicação retroativa do ADI RFB n. 02/19. Transcreve em quadro
demonstrativo a redação do §2 do artigo 293 da IN RFB n. 971/2009 e o
artigo 1° do ADI n. 02/2019. Transcreve jurisprudência a respeito da
aplicabilidade do art. 24 da LINDB.
ix)
Que o Ato Declaratório Interpretativo RF13 no 02/19 criou uma incidência
do adicional não prevista em Lei, violando o princípio da legalidade, devendo
ser anulado, invalidado ou desconstituído o crédito tributário.
x)
que o entendimento da fiscalização é incompatível com a decisão do
Supremo no bojo do ARE no 664.335/SC, pois a matéria analisada diz
respeito a relação jurídica previdenciária existente entre o beneficiário
empregado e o INSS.
xi)
que a imposição de juros e multa não pode prosperar sob pena de violação
aos art. 100, parágrafo único e 144 do CTN, que reforçam a imutabilidade do
lançamento e a previsibilidade e segurança jurídica. Referidos dispositivos
excluem a imposição das penalidades e cobrança de juros se o contribuinte
Fl. 13731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
5
vinha se orientando pelos atos normativos vigentes, no caso, anteriores ao
ADI RF13 no 02/19, sequer era obrigada a recolher o adicional em questão.
Conclui que a cobrança de multa e juros constitui violação direta ao Princípio
da Segurança Jurídica. Transcreve jurisprudência do STJ.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou (fls. 13.603-13.639) pela improcedência da Impugnação, mantendo
o crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e
prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do
adicional para financiamento do benefício da aposentadoria especial, nos termos
do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei no 8.212/91.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE
CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima
dos limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação
de recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial. Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da
Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no
ARE 664.335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O recolhimento de contribuições previdenciárias feito em atraso sujeita-se à
incidência de juros calculados com base na taxa do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, nos termos da legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é de aplicação obrigatória em todos os casos de exigências de
impostos e contribuições decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser
dispensada ou reduzida por falta de previsão legal.
PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
Fl. 13732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
6
As provas documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
demonstradas as hipóteses de exceções legais.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 13.651-13.686),
reiterando os argumentos formulados na Impugnação.
Pede, ao final, que seja provido o seu recurso para reformar o acórdão de
impugnação e declarar a improcedência do lançamento.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital — Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
A defesa da Recorrente ampara-se em quatro linhas argumentativas: (i) a extensão
da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 555; (ii) o momento em que
o adicional em discussão poderia ser exigido; (iii) a existência de aplicação retroativa de novo
entendimento ao caso em questão, violando-se os arts. 142 e 146 do Código Tributário Nacional
(CTN); e (iv) a inexigibilidade de juros e multa, por força dos arts. 110 e 144 do CTN.
Em relação às provas apresentadas, destaquem-se os Programas de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA) da Recorrente (fls. 423-8.035), referentes ao exercício de 2017 de todas
as suas unidades e a Relação de trabalhadores expostos a ruído acima 85 dB (fl. 13.018- 13.478).
Veja-se que o cerne da matéria em litígio é a exigibilidade do adicional à alíquota da
contribuição do SAT incidente sobre a remuneração de trabalhadores expostos ao agente físico
ruído acima dos limites legais, quando a empresa argumenta fornecer os equipamentos
necessários para mitigar ou neutralizar os efeitos deletérios do agente nocivo. Trata-se de matéria
bastante ventilada neste órgão e a decisão adotada em primeira instância não discrepa de outras
decisões confirmadas pelo CARF. Destaco como precedentes, os julgados abaixo ementados:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2019
LANÇAMENTO
FISCAL.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. A existência de segurados que prestam serviço em
condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa
ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício da aposentadoria
especial, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei no 8.213/91 c/c art. 22, inciso II, da Lei
no 8.212/91. ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. PRÉVIA INSPEÇÃO "IN LOCO". DESNECESSIDADE. A
legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da
efetiva exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito
necessário, indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao
Fl. 13733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
7
adicional destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE UTILIZAÇÃO
DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. As empresas que
tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos limites de
tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de EPI, a obrigação de
recolhimento da Contribuição Social para o Financiamento da Aposentadoria
Especial. Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da
Turma Nacional dos Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no
ARE 664335, sessão 09/12/2014, em sede de Repercussão Geral. (Numero da
decisão: 2301-010.636)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Exercício: 2015, 2016, 2017 RISCO
OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada
pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a
concessão
da
aposentadoria
especial.
RISCO
OCUPACIONAL
BENZENO.
AVALIAÇÃO QUALITATIVA. Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma
vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para
relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a
simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o
devido enquadramento. RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR.
INEFICÁCIA. O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema
auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares,
digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas
sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é
eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.(Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN
PRES/INSS n. 128/2022). DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPEOB, PPRA. E PPP.
INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
CABIMENTO. Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis
profissiográficos previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais
da empresa, que apontam a presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta
impossibilitada a identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo,
impondo o arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o
GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores
integrantes dos grupos homogêneos de exposição apontados no PPEOB e no
Fl. 13734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
8
PPRA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado
da Súmula CARF 163. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DO
ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. AUSÊNCIA A aplicação da multa de ofício no
percentual de 150% exige mais do que a simples demonstração de que as
contribuições não recolhidas deixaram de ser declaradas em GFIP, hipótese em
que se aplica a multa de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Para a qualificação da multa, exige-se a demonstração nos autos de que a conduta
praticada pelo contribuinte se amolda a pelo menos um dos tipos previstos nos
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 (sonegação, fraude ou conluio), sendo
essencial a demonstração do elemento subjetivo, mediante a apresentação de um
conjunto probatório hábil a demonstrar o dolo na conduta adotada pelo
contribuinte. DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES. TERMO INICIAL DE CONTAGEM. O
termo inicial da contagem do prazo decadencial quinquenal será o momento da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) ou o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ter sido lançado (art. 173,
inciso I, do CTN), dependendo da circunstância de ter havido ou não pagamento
antecipado, ainda que parcial, da contribuição exigida, ou ainda da comprovação
da ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Havendo a antecipação do
pagamento, aplica-se a regra insculpida no art. 150; inexistindo pagamento ou
havendo dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é pautado pelo art. 173.
(Numero da decisão: 2402-011.204)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2012 INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. AFASTAMENTO. JUSTA
CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DA LEI No 9.784/99 COMBINADO COM O
ARTIGO 223 DO NOVO CPC. A ocorrência de justa causa, assim entendido o
evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário, é nos termos da Lei no 9.784/99 e do novo CPC, causa de suspensão
do prazo para apresentação de recurso. RISCO OCUPACIONAL APOSENTADORIA
ESPECIAL: Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a
riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para
o GILRAT. Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção
coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do
trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A
contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para
afastar o direito a concessão da aposentadoria especial. ELEMENTO RUÍDO e EPIs:
. O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
Fl. 13735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
9
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não
descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II - STF
TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
COMPROVAÇÃO PARA EFEITOS DE ADICIONAL DE RAT: Os adicionais destinados
ao custeio de aposentadoria especial serão devidos pela empresa sempre que
ficar constatada a ocorrência da situação prevista na legislação como necessária
ao ensejo da concessão do referido benefício. Ao se deparar com inconsistência
nos documentos relacionados com o gerenciamento dos riscos ambientais do
trabalho, ou a sua apresentação deficiente ou em desacordo com os normativos
legais pertinentes. O artigo 58 da Lei no 8.213/91 requer a demonstração do
prejuízo à saúde do segurado e, assim, exige por parte do empregador que
produza e mantenha documentos de controle da exposição aos agentes nocivos.
No caso concreto, restou demonstrado nos autos que os segurados estão
expostos a condições especiais que prejudicam sua saúde, ou seja, agente nocivo
acima do limite de tolerância permitido pela legislação e que as medidas adotadas
não são eficazes na eliminação ou atenuação desses agentes a níveis legalmente
aceitáveis. RISCO OCUPACIONAL - AFERIÇÃO INDIRETA: Comprovada nos autos a
divergência entre os dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados
dos demais documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de
fator de risco, impõe-se o arbitramento da base de cálculo da contribuição
adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos
trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição apontados nos
documentos ambientais. Provimento negado integralmente. (Numero da decisão:
2402-012.223)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2010
LANÇAMENTO
FISCAL.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. A existência de segurados que prestam serviço em
condições especiais e prejudiciais à saúde ou à integridade física obriga a empresa
ao recolhimento do adicional para financiamento do benefício. EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. RUÍDO. TEMPO ESPECIAL. Na hipótese de exposição
do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do
empregador, no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual -
EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. PEDIDO
DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade de diligência ou perícia, por não
se constituir em direito do autuado, depende do livre convencimento da
autoridade julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como tal
dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da questão. INFRAÇÃO.
DEIXAR DE MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. É infração deixar de manter
atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, ou
emitir documento de comprovação de exposição em desacordo com esse laudo.
(Numero da decisão: 2402-010.274)
Fl. 13736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
10
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2004 a
31/08/2006 RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RELATÓRIO INTEGRANTE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NATUREZA INFORMATIVA. A relação de vínculos anexa ao lançamento
tributário previdenciário lavrado unicamente em desfavor de pessoa jurídica não
tem o condão de atribuir responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas e
não comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal
por ter finalidade meramente informativa. Súmula no 88 do CARF. VALIDADE DO
LANÇAMENTO NÃO PRECEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. A auditoria fiscal foi
realizada para verificação do cumprimento da legislação da Previdência Social,
cuja atividade é atribuída por lei ao ocupante do cargo de Auditor Fiscal da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que, à época dos fatos, era denominado
de Auditor Fiscal da Previdência Social, art. 8o da Lei 10.593, de 06/12/2002.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. É afastada a perícia inútil e
desnecessária, que visa a diagnosticar doenças ocupacionais, cujo resultado não
tem influência na obrigação tributária, que não nasce do dano, mas da exposição
do trabalhador a agente capaz de causar o dano; além disso, a situação da
empresa existente no passado é impossível de ser capturada pela verificação local
depois de transcorrido mais de dez anos da ocorrência dos fatos; e, por fim, a
eficácia do uso do EPI, para atenuação ou neutralização do agente nocivo ruído,
não é passível de ser constatada, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal. AGENTE FÍSICO RUÍDO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
INEFICÁCIA. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 664335/SC, com repercussão
geral reconhecida, assentou entendimento no sentido de que a prova da
neutralização da nocividade pelo uso do EPI afasta a contagem de tempo de
serviço especial, com exceção do tempo em que o trabalhador esteve exposto
de modo permanente ao agente físico ruído. Tese que deve ser aplicada às
exigências das contribuições destinadas ao custeio da aposentaria especial, com
base no princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, norteador do sistema
previdenciário brasileiro. AGENTE FÍSICO RUÍDO. HORAS EXTRAS. LAUDO
TÉCNICO. O laudo técnico que deixa de computar as horas extras na apuração do
nível de exposição do trabalhador ao ruído é ineficaz para comprovar a eliminação
ou redução da exposição ao agente. Recurso Voluntário Negado. (Numero da
decisão: 2301-004.413)
Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2008 PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR.
NECESSIDADE E VIABILIDADE. Desde que fundamentado pelo julgador, o
indeferimento da perícia é motivo insuficiente para a declaração de nulidade da
decisão de primeira instância. Como destinatário final da perícia, compete ao
julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica,
não constituindo a realização do exame pericial um direito subjetivo do
interessado. Tampouco a perícia é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PAGAMENTO EM VALORES FIXOS.
ASSINATURA DO ACORDO APÓS O PERÍODO DE AFERIÇÃO DOS RESULTADOS.
Fl. 13737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
11
AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE EMPRESA E SEUS EMPREGADOS COM
PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO. NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.101, DE 2000.
TRIBUTAÇÃO. O valor pago ao segurado empregado a título de participação nos
lucros ou resultados em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000, integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias. O pagamento em valores fixos
desvinculados de qualquer meta ou resultado previamente pactuado configura
parcela com nítida natureza salarial submetida à incidência das contribuições
previdenciárias. A participação nos lucros ou resultados que não foi objeto de
negociação prévia entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos previstos nos incisos I e II do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, com
a participação obrigatória do sindicato da respectiva categoria, sujeita-se à
incidência das contribuições previdenciárias. O instrumento de negociação deve
estar assinado antes do término do período de apuração dos lucros ou resultados.
Não atende aos requisitos legais a assinatura apenas no último mês do período de
apuração, pois tal situação revela-se similar à assinatura em data posterior ao
término do período de apuração. DIRETORES NÃO EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO
ESTATUTÁRIA. REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. INCIDÊNCIA. A Lei no 10.101, de
2000, é aplicável apenas no caso de pagamentos a título de participação nos
lucros ou resultados pactuados entre empresa e seus empregados. A parcela paga
a título de participação estatutária a diretores não empregados, nos termos do
art. 152 da Lei no 6.404, de 1976, integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL
DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de
serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao
agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição
jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial. EXPOSIÇÃO A AGENTES
NOCIVOS. CALOR. ADICIONAL DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. O adicional destinado ao financiamento do benefício
de aposentadoria especial incide sobre a remuneração dos segurados
empregados expostos ao agente nocivo calor, quando constatada a medição
acima do limite de tolerância avaliado segundo o Anexo 3 da NR-15. GRUPO
ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE. Afasta-se a sujeição passiva solidária quando não
caracterizada pela autoridade lançadora a existência de grupo econômico entre as
empresas. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENUNCIADO DA SÚMULA
CARF No 28. Este Conselho Administrativo é incompetente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes à representação fiscal para fins penais elaborada
pela fiscalização. (Súmula Carf no 28) Recurso Voluntário Provido em Parte.
(Numero da decisão: 2401-004.509)
Fl. 13738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/04/1999 a
28/02/2006 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63/2017. SÚMULA CARF No 103. A Portaria MF no 63,
de 09/02/2017, majorou para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais) o limite de alçada para interposição de recurso de ofício. Nos termos da
Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. É
vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. DECADÊNCIA. PRAZO PREVISTO NO CTN. O
Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições
previdenciárias, devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional -
CTN. Aplica-se o art. 150, §4o do CTN quando verificado que o lançamento se
refere a descumprimento de obrigação tributária principal, houve pagamento
parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado e inexiste fraude,
dolo ou simulação. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
APLICAÇÃO DO CTN. Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são
inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às
contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de
conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer
PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das
contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a
inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN,
e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN. DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. OBSERVÂNCIA À SÚMULA CARF No 99.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO. Tratando-se
de
tributos
sujeitos
à
homologação e comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, aplica-
se, quanto à decadência, a regra do art. 150, § 4 o do CTN e em consonância a
Súmula CARF no 99. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. A
exposição do trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, sujeita a
empresa ao pagamento do adicional à contribuição do Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT, conforme estabelecido no art. 22, inciso II da Lei no 8.212.
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL AO SAT/RAT. As inconsistências e/ou
incompatibilidades nas demonstrações ambientais e nos controles internos da
empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, respaldadas em
Fl. 13739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
13
linguagem de provas, por meio de indícios graves, precisos e concordantes quanto
à exposição dos segurados a agentes físicos e químicos nocivos, acima dos níveis
legais de tolerância, atestam a ocorrência do fato jurídico tributário da
contribuição social previdenciária adicional para custeio da aposentadoria
especial, de trata o art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, c/c art. 57, § 6o, da
Lei no 8.213, de 1991, e autorizam a constituição de oficio do crédito tributário,
consoante art. 33, § 3o, da Lei no 8.212, de 1991, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL
SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os
fatos alegados; EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. ADICIONAL
DESTINADO AO FINANCIAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL.
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICÁCIA. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, com
repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento de que o uso de
Equipamento de Proteção Individual (EPI) não afasta a contagem de tempo de
serviço especial para aposentadoria na hipótese de exposição do trabalhador ao
agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância. Tal posição
jurisprudencial deve ser aplicada em relação à exigência do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial. AGENTE RUÍDO. A
simples constatação da existência do agente nocivo acima do limite de tolerância,
independente da aferição da entrega, utilização e regular substituição dos EPI ́s
individuais, é suficiente para aplicação da contribuição de que trata o inciso II do
art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme os §§6oe 7o do art. 57
da Lei no 8.213/91, por força do que determina o art. 195, § 5o e art. 201 da
Constituição Federal. (Numero da decisão: 2401-010.116)
Neste quadro, verifico que todos os argumentos da Recorrente foram
adequadamente enfrentados no acórdão de Impugnação e que seu recurso não traz qualquer
inovação probatória ou discursiva. Acolho, então, como razões de decidir aquelas analiticamente
expostas na decisão de primeira instância, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o
1.634/2023, para manter o crédito exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito as prefaciais
arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 13740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721132/2021-12
14

Fl. 13741
DF CARF MF
Original